Tribunal: TJSP
Processo: 2276004-02.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça no âmbito de concurso público para provimento de cargos de escrevente técnico judiciário - Vaga reservada a negros preenchida mediante nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência - Irregularidade não configurada - A aplicação do disposto no artigo 3o, §1o da Lei no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça no âmbito de concurso público para provimento de cargos de escrevente técnico judiciário - Vaga reservada a negros preenchida mediante nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência - Irregularidade não configurada - A aplicação do disposto no artigo 3o, §1o da Lei no 12.990/2014 e no artigo 7o da Resolução TJSP no 719/2015 não pode implicar preterição de candidato melhor classificado na lista de candidatos negros - Ausência, portanto, de direito líquido e certo do impetrante à nomeação - SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000319781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2276004-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante RUAN RIBEIRO, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO
PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ
DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2276004-02.2019.8.26.0000 -Voto no 37.477
2
MANDADO DE SEGURANÇA no 2276004-02.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Ruan Ribeiro
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Voto no 37.477
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra ato do
Presidente do Tribunal de Justiça no âmbito de concurso
público para provimento de cargos de escrevente técnico
judiciário - Vaga reservada a negros preenchida mediante
nomeação de candidato aprovado dentro do número de
vagas oferecidas para ampla concorrência - Irregularidade
não configurada - A aplicação do disposto no artigo 3o, §1o
da Lei no 12.990/2014 e no artigo 7o da Resolução TJSP no
719/2015 não pode implicar preterição de candidato melhor
classificado na lista de candidatos negros - Ausência,
portanto, de direito líquido e certo do impetrante à
nomeação - SEGURANÇA DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Ruan Ribeiro contra ato do Excelentíssimo Senhor Desembargador
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Argumenta o impetrante que possui direito líquido e
certo à nomeação para uma das vagas reservadas a negros em concurso
público de escrevente técnico judiciário, pois o melhor classificado na lista
de candidatos negros foi aprovado dentro do número de vagas oferecidas
para ampla concorrência, razão pela qual não poderia ter sido computado
para efeito de preenchimento de uma das vagas reservadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2276004-02.2019.8.26.0000 -Voto no 37.477
3
O pedido de liminar foi indeferido fls. 69/70.
Informações prestadas pelo Exmo. Sr. Desembargador
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fls. 73/86.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da segurança fls. 93/98.
É o relatório.
Consta dos autos que o impetrante participou de
concurso público de escrevente técnico judiciário na condição de candidato
a uma das duas vagas reservadas a negros, tendo se classificado em
terceiro lugar na lista de candidatos negros.
Tendo em vista que o primeiro colocado da lista de
candidatos negros restou aprovado dentro do número de vagas oferecidas
para ampla concorrência, entende o impetrante ter adquirido o direito
líquido e certo à nomeação para a segunda vaga reservada aos negros, por
força das seguintes disposições normativas:
Lei no 12.990/2014 - Art. 3o, §1o - “Os candidatos
negros aprovados dentro do número de vagas
oferecido para ampla concorrência não serão
computados para efeito do preenchimento das vagas
reservadas”.
Resolução TJSP no 719/2015 - Art. 7o - “O candidato
preto ou pardo aprovado dentro do número de vagas
oferecido
para
ampla
concorrência
não
será
computado para efeito do preenchimento das vagas
reservadas”.
No entanto, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nomeou o
primeiro colocado da lista de candidatos negros para preenchimento de
uma das duas vagas reservadas, a impedir que o impetrante, aprovado em
terceiro lugar, fosse nomeado.
Daí a impetração do presente mandado de segurança.
Razão, contudo, não assiste ao impetrante, uma vez
que os dispositivos normativos que fundamentam a pretensão devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2276004-02.2019.8.26.0000 -Voto no 37.477
4
interpretados com cautela.
É evidente que a regra em comento só pode ser
aplicada quando o candidato negro já foi nomeado a uma das vagas da
ampla concorrência, ficando automaticamente excluído da lista especial.
No presente caso, porém, o candidato classificado em
primeiro lugar na lista de negros se classificou em oitavo lugar na lista
geral, de modo que ainda não havia sido nomeado a uma das vagas da
ampla concorrência quando foi providenciada a primeira nomeação da lista
de candidatos negros.
Ou seja, se o Presidente do Tribunal de Justiça tivesse
agido conforme esperava o impetrante, teria havido injusta preterição do
candidato classificado em primeiro lugar na lista de negros, já que teria sido
nomeado o segundo colocado.
A situação supracitada não pode ser admitida, já que
obrigatoriamente deve haver observância à ordem de classificação.
De rigor, portanto, reconhecer que o candidato negro
possui o direito de ser nomeado de acordo com a lista que melhor lhe
beneficiar.
Neste sentido, certo é que o impetrante, por ter sido
aprovado fora do número de vagas previstas no edital, não possui direito
líquido e certo à nomeação.
O impetrante possuía direito apenas de não ser
preterido, o que não ocorreu no presente caso.
Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado digitalmente